Tribunal: TJMT
Processo: 1010509-75.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010509-75.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VINICIUS DOS REIS SOARES - CPF: 127.427.967-46 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
VINICIUS DOS REIS SOARES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – DEMANDANTE QUE PRETENDE A REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO CREDORA COM A ASSUNÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A legitimidade de parte é uma das condições da ação, portanto, matéria de ordem pública, que pode ser aferida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

2.

O possuidor do veículo financiado, que o adquiriu, sem a anuência do credor fiduciário, e, portanto, sem que fosse realizada a cessão do contrato de financiamento, não possui legitimidade ativa para postular a revisão do contrato.

3.

Se o contrato está em nome de terceiro, estranho à lide, o autor revisional é carecedor da ação por ilegitimidade ativa (art. 6o do CPC)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VINICIUS DOS REIS SOARES,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 246681714)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças- MT, que nos autos da Ação Revisional, ajuizada em face do Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a inexistência de ilegalidade na cobrança de tarifas constantes no contrato, e, dos juros praticados pela instituição financeira, em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1.

Da legitimidade ativa para figurar no polo ativo da ação

1.2.

Dos juros remuneratórios.

1.3.

Da cobrança de tarifas ilegais.

1.4.

Da repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 242601695).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
VINICIUS DOS REIS SOARES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que o demandante ajuizou ação revisional de contrato, referente a Cédula de Crédito Bancário no 391914590, no valor total de R$ 122.568,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais), a serem pagos em 48 parcelas mensais, com parcela inicial de R$ 1.877,33 (mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos).

Aduz a parte apelante, que a instituição financeira, pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superiores à taxa contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que,
a instituição financeira, ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram em elevação do valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos,
faz-se necessário, o ressarcimento em dobro, dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Lado outro, aduz a instituição financeira apelada, que no presente caso, não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Assevera ainda, que fora devidamente cumprido os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere a cobranças tarifárias.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois, fora devidamente constatado a regularidade da contratação e serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

1.
Da legitimidade ativa para figurar no polo ativo da ação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in verbis:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Da legitimidade ativa.

In casu, observa-se que a parte recorrente, afirma ser parte legítima para figurar no polo ativo da ação.

Contudo, denota-se da leitura do contrato apresentado aos autos no ID no 246681681, que o contrato fora entabulado com terceira pessoa estranha à lide.

Nesse sentido, sabe-se que nos termos do art. 299 do Código Civil, é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
desde que haja consentimento expresso do credor
, caso contrário, resta patente sua
ilegitimidade ativa para ajuizamento
da ação.

Ademais,
o
possuidor do veículo financiado, que o adquiriu, sem a anuência do credor fiduciário, e, portanto, sem que fosse realizada a cessão do contrato de financiamento, não possui legitimidade ativa para postular a revisão do contrato
.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO EM NOME DE TERCEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DEMANDANTE QUE PRETENDE A REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE. CEDIÇO QUE, NINGUÉM PODE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO, SALVO QUANDO AUTORIZADO POR LEI, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 18 DO CPC. INDIGITADO INTERESSE ECONÔMICO DO DEMANDANTE, COM EVENTUAL REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA QUE SE COMPROMETEU A ADIMPLIR, QUE NÃO LHE CONFERE, PER SI, A LEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA REVISIONAL DA OBRIGAÇÃO. CARÊNCIA DO DIREITO DE EXERCÍCIO DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0816855-17.2022.8.19.0205 2023001113130, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 01/02/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11a CÂM, Data de Publicação: 06/02/2024)

Outrossim, é sabido que o possuidor do veículo financiado, que o adquiriu, sem a anuência do credor fiduciário, e, portanto, sem que fosse realizada a cessão do contrato de financiamento, não possui legitimidade ativa para postular a revisão do contrato.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024